Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715889-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS DAVY FERREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NICOLAS DAVY FERREIRA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0706809-02.2024.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 194020116 do processo de origem): “Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – NICOLAS DAVY FERREIRA SILVA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, de modo que seja mantido na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso para ingresso na PMDF. Relata que foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para a fase de avaliação médica. Diz que a banca o considerou inapto porque não apresentou exame de fator RH. Afirma que não entregou o exame por culpa de terceiro. Relata que não tinha conhecimento técnico sobre os exames. Destaca que o edital prevê a possibilidade de complementação de exames. Alega ofensa ao princípio da razoabilidade e legalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A respeito da avaliação médica e odontológica, assim dispõe o Edital: 14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). 14.5.2 Os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo apresentar resultados negativos por um período mínimo de 60 (sessenta) dias. 14.5.3 Os testes toxicológicos deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-prova. 14.5.4 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente. 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. 14.6 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora. 14.7 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de apresentar e (ou) realizar qualquer um dos exames necessários para a etapa de exames biométricos e avaliação médica, terá suspensa a sua avaliação na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização da a etapa de exames biométricos e avaliação médica após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. 14.7.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento. A candidata que não entregar o atestado médico e não apresentar algum dos exames solicitados para a etapa de exames biométricos e avaliação médica alegando estado de gravidez ou de puerpério, será eliminada do concurso público. 14.7.2 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será eliminada do concurso público. 14.7.3 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão devolvidos ou fornecidas cópias à candidata. 14.7.4 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de exames biométricos e avaliação médica será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar a etapa de exames biométricos e avaliação médica após 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional. 14.8 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa O Edital 21/2024-DGP/PMDF, de 20/2/2024, promoveu a convocação dos candidatos para a avaliação médica e odontológica. No caso, o autor foi considerado não recomendado pelo motivo “CANDIDATO NÃO POSSUI FATOR RH ENTRE OS EXAMES APRESENTADOS E VDRL ENCONTRA-SE POSITIVO (I: 8), SEM DIAGNÓSTICO PRÉVIO OU HISTÓRICO DE TRATAMENTO”. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com a seguinte fundamentação: Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. O candidatado não apresentou o exame fator RH na data prevista 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. Do prazo estabelecido em edital 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, Portanto recurso indeferido O candidato alega que sua eliminação não observou devidamente as regras do edital. O argumento, contudo, não deve prosperar. O edital de abertura foi expresso ao indicar a necessidade de apresentar exame de tipo sanguíneo e fator RH (item 14.5.1, alínea “b”). Esse exame, contudo, não foi apresentado pelo requerente, o que motivou sua exclusão da disputa. Não há como se reconhecer falta de clareza do edital, porquanto o exame foi devidamente relacionado, sendo de fácil compreensão para os candidatos, independente de conhecimento técnico em matéria de saúde. Quanto ao argumento de que o exame deixou de ser apresentado em razão de erro cometido por terceiro, não se mostra relevante. O edital prevê em seu item 14.5.6 a eliminação automática do candidato que não apresentar os exames relacionados dentro do prazo. Tal solução se aplica independente de o candidato ter dado causa à não entrega do documento ou não, na medida em que o edital presume ser de responsabilidade exclusiva do candidato a apresentação dos documentos. Em vista disso, a qualificação da impetrante como “não recomendado” se encontra em conformidade com as regras do certame. A respeito do argumento de que foi apresentado posteriormente o exame e que este não indica qualquer anormalidade, também não deve prevalecer. A apresentação dos exames deve ocorrer no prazo designado pela banca, o qual é observado em relação a todos os candidatos, indistintamente. Admitir a possibilidade de o candidato apresentar o exame fora do prazo, em tese, configura quebra da isonomia entre os concorrentes, além de afrontar diretamente o item 14.9 do edital. Sobre a alegação de que o edital admite a possibilidade de complementação dos exames, não deve prosperar. A apresentação de exame complementar é prevista no item 14.5.5 e não se destina a suprir falta de exame entregue no prazo. Tal possibilidade é admitida apenas para possibilitar à banca firmar diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas. Sendo assim, não cabe o argumento de que seria permitido aos concorrentes apresentar os exames fora do prazo. Por fim, não cabe a invalidação do ato sob o prisma da ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. O candidato foi considerado não recomendado em razão de não ter apresentado todos os exames listados no edital. A aplicação da regra editalícia não se deu mediante interpretação extremada por parte da autoridade administrativa, ou por escolha de opção mais desfavorável ao candidato dentre outras possíveis, tratando-se de incidência direta das normas internas do certame. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Em suas razões recursais (ID 194005555), afirma foi aprovado nas provas objetivas, subjetivas, teste físico e exame psicológico para o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa que não tinha condições financeiras de arcar com o pagamento dos exames solicitados pela banca examinadora, motivo que o levou a procurar o posto médico perto da sua residência, e os exames foram realizados pelo SUS. Menciona que foi considerado inapto pela junta médica do concurso, sob a justificativa de ausência de exame de RH, bem como os exames apresentam VDR, sem diagnóstico prévio ou histórico de tratamento. Argumenta que o erro foi do laboratório, que não incluiu no resultado dos exames laboratoriais o exame de Fator RH, uma vez que médico do SUS solicitou o exame. Defende que não teria como identificar o erro cometido, pois não tem conhecimento na área médica. Defende que o item 14.5.5 prevê que poderão ser solicitados exames pela junta médica, o que demonstra que a norma do edital visa oportunizar o candidato regularizar sua situação. Menciona que a fase classificatória já foi exaurida, sendo as demais etapas apenas eliminatórias. Defende que a banca poderia solicitar o exame. Verbera que o ato da banca examinadora não é razoável uma vez que não apreciou os exames apresentados pelo candidato no recurso administrativo. Defende que houve erro de terceiro, uma vez que o laboratório não incluiu entre os exames a serem realizados o fator RH, sendo que o agravante não possui qualificação técnica para detectar a falta de um dos diversos exames solicitados. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de sua eliminação do certame, ordenando ao agravado que reavalie o exame apresentado originalmente, juntamente com os esclarecimentos e exames complementares apresentados com o recurso administrativo, bem como autorize a participação do agravante nas demais fase do concurso, inclusive curso de formação, nomeação e posse. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 58335462 oportunizou a emenda aos pedidos formulados, uma vez que estavam dissociados dos apresentados nos autos de origem. O agravante apresentou a petição de ID 58500645. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Recebo o pedido de ID 58500645. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Compulsando os autos originários, verifico que o agravado afirma que foi eliminado no concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de ter sido considerado inapto pela junta médica. Argumenta que houve erro de terceiro na juntada dos laudos médicos, uma vez que o laboratório não incluiu o exame de RH solicitado pelo médico. Afirma que não tem conhecimento na área de medicina e, portanto, não percebeu o erro. Informa que, na fase de recurso administrativo, juntou o exame de RH e três exames que demonstram que não possui sífilis. Pretende que a banca examinadora seja obrigada a analisar os documentos anexados na fase do recuso administrativo, juntamente com os documentos inicialmente apresentados. No caso, em sede de juízo de cognição sumária próprio desta via, verifico que estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da antecipação da tutela recursal. Vejamos. O agravante participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O item 3.1.11 do edital prevê que é requisito para concorrer ao cargo que o candidato tenha boa saúde, bem como tenha aptidão física e emocional para o exercício da função. Transcrevo, in verbis: “3.1.11 Gozar de boa saúde, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e ser considerado apto nos testes toxicológicos, aferidos na etapa de exames biométricos e avaliação médica”. O item 14 do edital dispõe sobre as regras da avaliação médica e as hipóteses de desclassificação do candidato. Vejamos: 14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa O agravante foi considerado inapto pela banca examinadora, ao fundamento de que não apresentou o exame de fator RH, bem como foi constatada sífilis. Transcrevo (ID 194018246, autos de origem): “Candidato não possui fator RH entre os exames apresentados e VDRL encontra-se positivo. Sem diagnóstico prévio ou histórico de tratamento”. O agravante afirma que juntou o exame que faltava, bem como apresentou outros dois exames que atestam que ele não possui sífilis. Em resposta ao recuso administrativo interposto pelo agravante, a banca apresentou os seguintes fundamentos: “Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. O candidatado não apresentou o exame fator RH na data prevista 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. Do prazo estabelecido em edital." Desse modo, a banca indeferiu o recurso em razão de o exame de fator RH não ter sido apresentado no prazo previsto no edital. Verifico que, ao que tudo indica, o agravante apresentou o exame faltante tempestivamente com as razões do recurso administrativo. Contudo, não foi considerado pela banca, ao argumento de que o documento foi apresentado a destempo. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato na etapa de avaliação médica, uma vez que o documento faltante foi apresentado na fase de recurso administrativo. Com efeito, o recebimento tardio não acarreta prejuízo à Administração Pública, considerando que a etapa da avaliação médica visa eliminar o candidato que não tenha aptidão física ou mental para o exercício do cargo e, portanto, a exclusão motivada exclusivamente pela ausência de um dos muitos exames pedidos e, que, por si só, não geraria incapacidade para o cargo, não coaduna com o objetivo da norma editalícia, que é selecionar candidatos aptos a exercer o cargo. Além disso, deve-se ponderar que o edital faculta à junta médica solicitar exames complementares, após a apresentação dos documentos pelos candidatos, dessa forma, entendo que referida norma editalícia pode ser adotada, em analogia, em favor do candidato, para a apresentação de documento faltante, sobretudo porque restou esclarecido que os pedidos foram realizados pelo médico do SUS, contudo houve erro do laboratório que não realizou o exame. De fato, a lista de exames a serem apresentados pelo candidato é enorme sendo que a ausência de conhecimento técnico na área dificulta ao candidato a conferência entre os exames solicitados pelo médico e os realizados pelo laboratório. Assim, embora um dos exames não tenha sido apresentado, o candidato o apresentou tempestivamente, no recurso administrativo. Desse modo, em sede de juízo de cognição superficial, entendo que os documentos devem ser analisados pela banca examinadora, visando verificar a aptidão física e mental do candidato para o exercício do cargo, uma vez que a eliminação deste, em princípio, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DE UM DOS EXAMES EXIGIDOS NA DATA DO EDITAL. RECIBO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. ERRO DA EXAMINADORA. ENTREGA NA FASE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/09, o Mandado de Segurança é cabível “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 2. Conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal (Súmula 473) incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, no estrito exercício de sua função jurisdicional, realizar o controle de legalidade de ato administrativo, inclusive lastreando-se por questões de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, em concurso público, o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital, restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. 3. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, consectários do Princípio da Legalidade, veda à Administração Pública agir de forma desarrazoada ou desproporcional, transbordando a finalidade do ato que está prescrita em lei. Caso contrário, havendo atuação exorbitante do agente público, cumprirá ao Judiciário, se provocado, a fulminação do ato, não significando essa atividade invasão na discricionariedade do administrador. 4. Inexiste razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo que exclui o candidato do certame quando deixa de apresentar apenas um exame, dentre os vários exigidos, mormente quando lhe fora fornecido recibo, sem qualquer ressalva de ausência de documentação e, ainda, por ter sido entregue o exame faltante em fase de recurso administrativo, demostrando a aptidão do candidato ao cargo. 5. REMESSA DE OFÍCIO E RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - APO: 20140110058818, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/09/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2015 . Pág.: 252) (destaquei). APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES DE URINA INCOMPLETOS. FALHA DA MÉDICA SOLICITANTE. EXCLUSÃO DO CERTAME INDEVIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato de eliminação da candidata do concurso público pela falta do exame ?cultura de urina?, apesar da realização dos demais exames solicitados, inclusive outros exames de urina, ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, mormente se, após recurso administrativo e reconhecimento de falha da médica com a qual a apelante se consultou, o exame faltante foi posteriormente realizado e seu resultado demonstra, a princípio, a aptidão da candidata para o exercício do cargo. 2. Portanto, se a apelante foi aprovada nas duas etapas iniciais do concurso público para provimento de vagas junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, quais sejam a prova objetiva e o teste de aptidão física, e a avaliação médica do certame possui caráter meramente eliminatório e não classificatório, o prosseguimento da recorrente nas próximas fases não acarretará prejuízos aos demais candidatos, tampouco à Administração Pública. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07103794020178070018 DF 0710379-40.2017.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Nesse contexto, verifica-se, em sede de juízo perfunctório, que a eliminação do candidato ao concurso público implica violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza a intervenção do poder judiciário para realizar o controle de legalidade do ato. Logo, restou provada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravante, pois, caso não seja deferida a liminar, o recorrente ficará impedido de realizar o curso de formação e demais etapas do certame. Por outro lado, a presente decisão não possui o caráter da irreversibilidade, pois a qualquer tempo o candidato poderá ser excluído do concurso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante, na fase de avaliação médica, da lista dos candidatos aprovados no concurso de praças, cargo Soldado QPPMC. Determino aos agravados que reavaliem os exames apresentados originalmente pelo agravante, juntamente com os esclarecimentos e exames complementares apresentados com o recurso administrativo. Caso o candidato seja aprovado na fase de avaliação médica, que seja autorizada a sua participação nas demais fase do concurso. Expeça-se mandado, com urgência, para o cumprimento da liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora